Tribunal: TJDFT
Processo: 0712194-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0712194-90.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: ATUAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA, BANCO CETELEM S.A., HELOISA HELENA GUIMARAES DECISÃO A autora e a ré Baco Pan S/A formularam o acordo de ID no 51274206, após julgamento do recurso interposto, e pugnaram por sua homologação. Nos termos do art. 2o, da Lei no 9.099/95, bem como do art. 125, IV do Código de Processo Civil, pode o juiz, a qualquer tempo, conciliar os litigantes. Em observância à autonomia de vontade dos partícipes, inexiste óbice para homologação do acordo apresentado em Juízo, que produzirá efeitos exclusivamente entre as partes que o celebraram, mantendo-se os efeitos do julgamento em relação aos demais réus. Ante o exposto HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes autora e o Banco Pan S/A, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e resolvo, por consequência, o mérito do processo, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Sem custas finais. Honorários conforme pactuado. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora